Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DELEGACIA DE POLÍCIA. FACEBOOK. OPERADORA DE TELEFONIA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Descabida a expedição de ofício à Delegacia de Polícia ante a inexistência de fato impeditivo que a própria interessada promova diretamente as providências que entender pertinentes.
2. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
3. In casu, em sede de cognição superficial, a alegada urgência não mais subsiste, pois não há mais a disponibilização ilegal dos materiais na empresa de comércio eletrônico Mercado Livre.
4. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.